Tribunal: TJDFT
Processo: 0718032-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. INFOJUD. PESQUISA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso em análise, diante da ineficácia da pesquisa via BACENJUD anteriormente realizada há quase 1 (um) ano, assim como da pesquisa ao SITAF realizada no início deste ano, a consulta requerida é medida que se impõe para salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação fiscal.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.